Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO EVENTO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS PRETÉRITOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME ABERTO. FIXAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial) à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição, ante a ausência de provas de que o acusado sabia da procedência ilícita do celular, e de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) superada a tese, a desclassificação da receptação para sua forma simples, prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal; c) a fixação do regime inicial aberto; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Evidenciado nos autos que o autor adquiriu, recebeu e ocultou e tinha em depósito, em proveito próprio e no exercício de atividade profissional, celular que devia saber ser produto de crime, não há falar em absolvição.
4. No crime de receptação qualificada, o dolo deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Assim, apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo a afastar o dolo de receptação.
5. No caso, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, principalmente em razão dele ter adquirido o aparelho celular, que se comprovou ser produto de crime anterior, sem exigir nota fiscal, recibo ou qualquer outro documento que comprovasse a origem lícita dos bem, o que se exigia, mormente por ser o apelante pessoa que realiza atividade comercial relacionada a celulares.
6. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
8. Fixada a pena em patamar inferior à 4 (quatro) anos e sendo o réu tecnicamente primário, cuja análise dos maus antecedentes se deu com base em crime com trânsito em julgado posterior aos fatos dos autos, justifica-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.